Tribunal: TJDFT
Processo: 0702238-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702238-15.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, UNIQUE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME APELADO: UNIQUE PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME, GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O As partes, regularmente representadas, noticiam, nas peças de ids. 15552530, 15552531, 15552532 e 15563014, a realização de acordo, consoante os termos ali estabelecidos. Assim, HOMOLOGO O ACORDO noticiado nos autos, para que surta seus legais e jurídicos efeitos e extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador